Tribunal: TJSP
Processo: 1005095-27.2013.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do Trabalho - Ação de cobrança, decorrente da revisão da RMI efetivada administrativamente pelo INSS, nos termos do art. 29, inciso II, da Lei no 8.213/91 – Autor que, em verdade, pretende apenas a antecipação da cobrança das parcelas em atraso supostamente devidas, que não foram pagas pela autarquia, em razão de acordo celebrado em Ação Civil Pública em trâmite perante a Justiça

Ementa:

Acidente do Trabalho - Ação de cobrança, decorrente da revisão da RMI efetivada administrativamente pelo INSS, nos termos do art. 29, inciso II, da Lei no 8.213/91 – Autor que, em verdade, pretende apenas a antecipação da cobrança das parcelas em atraso supostamente devidas, que não foram pagas pela autarquia, em razão de acordo celebrado em Ação Civil Pública em trâmite perante a Justiça Federal – Pretensão de recebimento antecipado de eventuais valores reconhecidos em ação coletiva – Inadmissibilidade, in casu – Inadequação da via eleita – Pedido que deve ser aduzido por meio de habilitação perante o Juízo competente – Falta de interesse processual caracterizada – Sentença de parcial procedência afastada – Recurso oficial considerado interposto - Extinção sem resolução do mérito decretada de ofício – Exame do mérito dos recursos oficial e do autor prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390665
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005095-27.2013.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
RICARDO DE OLIVEIRA PEDROSO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decretaram, de ofício, a
extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil de 2015, por carência da ação fundada na falta de
interesse de agir, restando prejudicado o exame dos méritos dos recursos do autor e
oficial, ora considerado interposto.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005095-27.2013.8.26.0361 -Voto no 14.440
2
VOTO No:14.440
APELAÇÃO No: 1005095-27.2013.8.26.0361.
COMARCA: MOGI DAS CRUZES 4a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MARCOS ALEXANDRE SANTOS AMBROGI
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: RICARDO DE OLIVEIRA PEDROSO
APELADO: INSS
Acidente do Trabalho - Ação de cobrança, decorrente da revisão
da RMI efetivada administrativamente pelo INSS, nos termos do
art. 29, inciso II, da Lei no 8.213/91 Autor que, em verdade,
pretende apenas a antecipação da cobrança das parcelas em atraso
supostamente devidas, que não foram pagas pela autarquia, em
razão de acordo celebrado em Ação Civil Pública em trâmite
perante a Justiça Federal – Pretensão de recebimento antecipado
de eventuais valores reconhecidos em ação coletiva –
Inadmissibilidade, in casu Inadequação da via eleita Pedido
que deve ser aduzido por meio de habilitação perante o Juízo
competente
Falta de interesse processual caracterizada

Sentença de parcial procedência afastada
Recurso oficial
considerado interposto - Extinção sem resolução do mérito
decretada de ofício Exame do mérito dos recursos oficial e do
autor prejudicados.
A r. sentença de fls. 107/111, cujo relatório se adota, julgou
procedente, em parte, a ação acidentária promovida por Ricardo de Oliveira Pedroso em
face do INSS para, afastando a decadência, condenar a autarquia no pagamento dos valores
em atraso decorrentes dos benefícios mencionados pelo autor na inicial, com exceção das
parcelas prescritas, com correção monetária e juros de mora, nos termos delineados no
julgado, até o limite de renúncia, considerando sucumbência recíproca competindo as
partes arcar com metade das despesas processuais, bem como em honorários advocatícios,
sem que haja compensação, fixados em 10% sobre o valor da causa, observados, em
relação à parte beneficiária, os §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC.
Irresignado recorre o autor (fls. 116/124), buscando a reforma parcial
do julgado. Discorrendo sobre decisões da TNU e do C. STJ sobre o tema relativo à
interrupção da prescrição em razão do Memorando Circular Conjunto no
21/DIRBEN/PFEINSS, argumenta que deve ser declarada a prescrição de parcelas mensais
vencidas anteriormente a 15/04/2005. Prequestionando a matéria, requer o provimento do
apelo.
Sem contrarrazões.
Não houve interposição de recurso voluntário autárquico ou oficial.
O recurso, inicialmente distribuído ao Exmo. Des. João Negrini Filho,
foi redistribuído ao Exmo. Des. Marcos Lima Porta, por prevenção, posto que,
anteriormente já havia Acórdão de sua relatoria prolatado nos autos afastando decisão de
extinção anterior proferida pelo juízo de origem. Nesse ponto, cumpre-me registrar que a r.
sentença de extinção sem resolução de mérito proferida a fls. 53/56 reconhecendo a falta de
interesse de agir, por ausência do prévio requerimento administrativo, foi afastada pelo V.
Aresto em testilha (fls. 90/94) que determinou o retorno dos autos a origem para novo
julgamento com a apreciação da matéria debatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005095-27.2013.8.26.0361 -Voto no 14.440
3
Sobrevindo nova sentença atacada com recurso do autor, o então
relator Des. Marcos de Lima Porta determinou a vinda aos autos das cartas de concessão
dos benefícios indicados na inicial (decisão de fls. 133).
O recurso foi redistribuído a este Relator.
Os informes previdenciários foram juntados a fls. 155/158 e as partes,
regularmente intimadas sobre os referidos documentos, deixaram decorrer in albis o prazo
para manifestação sobre a prova documental acrescida.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Considero interposto o recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo, passível
de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame
necessário é de rigor.
O recurso da parte autora é tempestivo.
Cumpre-me salientar que não há nos autos comprovação da regular
intimação do INSS, nem do teor da sentença parcialmente desfavorável à autarquia e nem
mesmo para, querendo, apresentar contrarrazões.
No entanto, de outro lado, é bom registrar que a autarquia foi intimada
em segundo grau de jurisdição, regularmente, tanto que se manifestou a fls. 142,
requerendo que a agência do INSS fosse notificada a apresentar os informes requisitados
pelo então Relator Des. Marcos de Lima Porta.
Nesse particular, friso que o Procurador Federal Autárquico deixou de
arguir qualquer nulidade.
Diante da necessidade do reexame necessário, aqui considerada, e,
observado que houve abertura de vista ao INSS em segundo grau de jurisdição, entendo
que não há que se aventar prejuízo ao ente público, apesar da ausência de comprovação da
intimação da autárquia pelo juízo de origem dos atos que se sucederam após a sentença
objeto do apelo da parte autora.
Aliás, antecipando que a carência de ação por falta de interesse de agir
é patente no caso presente, hipótese que leva a extinção e que pode e deve ser declarada de
ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição, reforço que apesar da irregularidade
observada, não há, de fato, prejuízo à autarquia que obste o julgamento da demanda.
Como aludido, verifico, de plano, que está configurada a falta
interesse de agir, uma vez que o autor, em verdade, pretende a antecipação da cobrança
determinada em ação diversa.
Relembro que a primeira sentença de extinção a quo afastada por esta
16a Câmara de Direito Público, em julgamento anterior, se deu por fundamento diverso, ou
seja, inexigibilidade de prévio requerimento administrativo, no caso vertente, por
reconhecida exceção prevista pelo C. STF no julgamento sobre o tema objeto do RE
631.240/MG.
Pois bem. Todavia, a carência de agir do autor é evidente, e o processo
merece ser extinto por falta de interesse de agir; no entanto, por outro motivo, qual seja, de
que o autor já obteve reconhecido seu direito em demanda diversa conforme se verá a
seguir.
Com efeito, da análise do processo, do teor da sentença de parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005095-27.2013.8.26.0361 -Voto no 14.440
4
procedência e das razões do recurso do autor, cujas questões controvertidas e debatidas na
lide, novamente, foram devolvidas a apreciação desta Corte, é inequívoco que o
demandante pretende a antecipação do pagamento de supostas diferenças devidas
relativamente ao benefício de auxílio-doença acidentário e sua repercussão em
aposentadoria por invalidez que lhe sucedeu, conforme por ele próprio afirmado em
réplica à contestação da autarquia.
Segundo consta da petição inicial, o autor afirma que foi beneficiado
com o auxílio-doença acidentário no 115.834.400-4, com DIB em 25/12/1999, que deu
origem à aposentadoria por invalidez acidentária no 114.077.174-1, com DIB em
07/07/2001 e que os benefícios foram revistos pela autarquia, em razão do acordo firmado
nos autos da ação civil pública no 0002320-59.2012.4.03.6183, homologado pelo Juízo da
6a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, nos termos do artigo 29, inciso II, da Lei
no 8.213/91. Entretanto, segundo afirma o segurado, a autarquia não procedeu a revisão dos
benefícios. Argumenta, ainda, que não houve decadência ou prescrição, diante do
reconhecimento administrativo, colacionando jurisprudência a respeito.
A ação acidentária foi ajuizada em 16/07/2013 e o INSS, regularmente
citado, apresentou defesa (fls. 22/32), sustentando, em preliminar, que existe falta de
interesse de agir diante do acordo homologado em Ação Civil Pública e que os ditos
benefícios serão revistos e pagos na forma estipulada naquele acordo; no mérito, arguiu
decadência e prescrição.
Em réplica, o autor afirmou que há interesse de agir, pois esta ação
visa a “cobrança” de valores não pagos pela autarquia cujas quantias estão com
pagamento previsto somente “no longínquo” ano de “2022”; no mais, reiterou sua
argumentação quanto à interrupção da prescrição e decadência por força de atos
administrativos (fls. 38/52).
Já pela análise dos documentos, verifica-se que, de fato, a inicial é
deficiente e não foi adequadamente instruída, visto que o autor somente trouxe aos autos
um único documento visando a comprovar suas alegações. Note-se que, além da
procuração e documentos pessoais do demandante, a inicial somente trouxe aos autos a
cópia da carta de concessão da aposentadoria por invalidez.
Também, é bom registrar que os informes previdenciários trazidos
pelo INSS na contestação revelam que a aposentadoria por invalidez deferida em favor do
autor é precedida do auxílio-doença ininterrupto (fls. 28/32).
Em que pese a fragilidade da prova e da existência de situação em que
a aposentadoria por invalidez foi precedida de auxílio-doença ininterrupto, o que, ao menos
em tese, determinaria a utilização do mesmo salário de benefício do amparo anterior
(auxílio-doença), no caso vertente, pelo que se depreende das alegações do autor,
corroboradas pelos informes previdenciários trazidos aos autos, o INSS,
administrativamente, procedeu à revisão do benefício concedido ao segurado, aplicando a
regra contida no artigo 29, inciso II, da Lei no 8.213/91, respeitada a decadência e
prescrição, em cumprimento ao acordo homologado em Ação Civil Pública em trâmite
perante a Justiça Federal, contudo o pagamento dos atrasados obedece a cronograma
aprovado na aludida transação judicial.
E, conforme expressamente manifestado pelo autor, inclusive em
réplica à contestação, a pretensão aduzida visa antecipação de obrigação de fazer por
meio de “cobrança”.
Diante disso, tenho que o autor é claro ao pretender a antecipação
da cobrança determinada em ação diversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005095-27.2013.8.26.0361 -Voto no 14.440
5
Frise-se que o próprio autor, de maneira inequívoca, busca a
antecipação de obrigação de fazer consistente no pagamento das diferenças alegadamente
devidas, já que, em verdade, não pretende a revisão do benefício, cuja pretensão foi
atendida pela transação judicial homologada nos autos da Ação Civil Pública no
0002320-59.2012.4.03.6183, corroborando a informação da autarquia de que procedeu ao
recálculo de todos os benefícios (fls. 29/32).
Portanto, in casu, o que busca o autor, não é a revisão de seu benefício
(até porque estava ciente da revisão administrativa), e sim a antecipação do recebimento
de valores em atraso, que foram objeto da mencionada ação coletiva.
Pretende, pois, receber eventuais valores apurados em outro processo,
tentando executar importância, oriunda de decisão homologatória proferida na esfera da
Justiça Federal.
Como se sabe, a existência de ação coletiva não impede a propositura
de contenda individual, posto que ambas poderiam estar em curso num mesmo momento,
sem com isso caracterizar litispendência, portanto, fato que não impediria o autor de propor
demanda visando à revisão da renda mensal inicial.
Todavia, entendo ser inadmissível a propositura de demanda
individual, apenas e tão-somente postulando crédito reconhecido em ação coletiva.
No caso, o procedimento adequado, a meu ver, seria ingressar com
habilitação de crédito, junto ao Juízo Federal que homologou o acordo, objetivando o
recebimento de valores naqueles autos aferidos ou mesmo discutir questões relativas à
transação firmada perante aquele Juízo.
Logo, não se nega o acesso da parte ao Judiciário. Ao contrário, o
autor poderá retomar a questão na ação coletiva em comento.
Não bastasse, a sentença homologatória proferida em processo que
tramita perante a Justiça Federal, torna esta Corte incompetente para analisar
qualquer questão relacionada à Ação Civil Pública em comento, impedindo, por
conseguinte, a execução daqueles valores lá aferidos, nesta sede.
Igualmente, entendo que as questões debatidas neste processo no
que toca a ocorrência de decadência e prescrição, bem como eventual suspensão ou
interrupção de tais prazos, em virtude de atos administrativos perpetrados pelo ente
público são matérias que, agora, também são afetas ao juízo que homologou o acordo
firmado na Ação Civil Pública, já que esta ação pretende apenas a cobrança de
valores já reconhecidos na esfera da justiça federal.
Diante desse quadro, patente a falta de interesse de agir do
demandante, impondo-se o decreto da extinção do feito, sendo de rigor a reforma da r.
sentença para decretar a extinção da ação, sem resolução do mérito.
Ressalte-se que a matéria acerca da carência da ação pode e deve ser
reconhecida de ofício e foi objeto de discussão e apreciação nos autos, em primeiro grau.
Ante ao exposto e por meu voto, decreto, de ofício, a extinção do
processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil de 2015, por carência da ação fundada na falta de interesse de agir,
restando prejudicado o exame dos méritos dos recursos do autor e oficial, ora considerado
interposto. Deixo de condenar o vencido nos ônus da sucumbência, com fundamento no
artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
JOÃO ANTUNES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005095-27.2013.8.26.0361 -Voto no 14.440
6
Relator